Tribunal: TJMT
Processo: 1011215-40.2018.8.11.0002
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011215-40.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), JAMIL ALVES DE SOUZA - CPF: 429.322.381-91 (ADVOGADO), DANIEL SOARES DE OLIVEIRA - CPF: 000.497.961-35 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA –
NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL SEM AVISO DE RECEBIMENTO – EXTRATO DO SERVIÇO DE RASTREAMENTO DO OBJETO – DOCUMENTO INVIÁVEL PARA COMPROVAÇÃO DA MORA – INDEFERIMENTO DA INICIAL E EXTINÇÃO DA AÇÃO – POSSIBILIDADE -
PRECEDENTES - RECURSO NÃO PROVIDO.

I - A notificação extrajudicial, despida do aviso de recebimento constando assinatura do recebedor é insuficiente para comprovar a constituição em mora do devedor.

II – O extrato do serviço de rastreamento do objeto, prestado pelos Correios, não é documento viável para comprovação do recebimento da notificação e, consequentemente, a constituição do devedor em mora.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A,
com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito bancário da Comarca de Várzea Grande, que, nos autos da Ação de Busca e Apreensão, proposta em face de
DANIEL SOARES DE OLIVEIRA,
julgou extinta a ação, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, inciso I c/c art. 321, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil.

O apelante alega que a mora do devedor restou devidamente comprovada, haja vista a notificação ter sida enviada e recebida no endereço indicado pelo próprio apelado no momento da contratação.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Nos termos do § 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69, bem como, da Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça, a comprovação da mora é requisito indispensável à busca e apreensão e será comprovada, por carta registrada
com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

Esse entendimento é sumulado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

STJ Súmula nº 72

- A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente.

Com efeito, ao revés do que sustenta o apelante, a notificação extrajudicial colacionada aos autos não serve para a comprovação da mora, requisito de procedibilidade da ação.

Isso porque, embora tenha sido enviada para o mesmo endereço constante do contrato, ela está desacompanhada do aviso de recebimento que pudesse comprovar que ela foi recebida ainda que por terceiros.

Ademais, cumpre destacar que o extrato do serviço de rastreamento do objeto, ofertado pelos Correios, não é documento viável para comprovação do recebimento da notificação e, por consequência, a constituição do devedor em mora. (ID. 82299487)

Em casos análogos nesse sentido tem decidido este Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – MORA NÃO COMPROVADA – TELEGRAMA SEM AVISO DE RECEBIMENTO – AUSÊNCIA DE FÉ PÚBLICA – INADMISSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – SENTENÇA ESCORREITA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Para a validade do ato de constituição do devedor em mora, necessário se faz que o credor comprove que tenha encaminhado a notificação para o mesmo endereço registrado no contrato e que a comunicação tenha sido recebida naquele logradouro, ainda que por terceiro, mediante assinatura.

A juntada de telegrama, despida do aviso de recebimento constando assinatura do recebedor é insuficiente para comprovar a constituição em mora do devedor.
(N.U 1011083-80.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/06/2020, Publicado no DJE 26/06/2020)

Logo, inexistindo qualquer desacerto na sentença recorrida
, resta imperiosa a sua manutenção.

Ante o
exposto,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021